Tribunal: TJES
Processo: 0003882-31.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003882-31.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: MARILYN CHRISLAY DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. MORA PRÉ-EXISTENTE AO SINISTRO. CLÁUSULA CONTRATUAL AMBÍGUA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC). UTILIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. EXTINÇÃO DA MORA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido da autora (mutuária), determinando que o valor recebido a título de seguro prestamista fosse utilizado para abater as parcelas vencidas antes do sinistro, e não apenas as vincendas, anulando, por consequência, o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a correta interpretação da cláusula contratual 10.2.3, "c", de um financiamento imobiliário com seguro prestamista, especificamente se a indenização paga pela seguradora, em razão do óbito do segurado, deve ser utilizada para quitar parcelas vencidas antes do sinistro ou se destina apenas à amortização do saldo devedor vincendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a instituição financeira e o mutuário é consumerista, nos termos da Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Os contratos de adesão devem ter suas cláusulas interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme imperativo do art. 47 do CDC.

A cláusula contratual (10.2.3, “c”) que define a base de cálculo da indenização (liquidação do sinistro) como o montante que "INCLUI PARCELAS EM ATRASO", redigida em letras garrafais, gera fundada dubiedade sobre a destinação do pagamento.

A interpretação mais lógica e favorável ao consumidor vulnerável é a de que, se as parcelas em atraso compõem o montante a ser pago pela seguradora, o seguro se destina a quitá-las, não sendo razoável exigir do leigo a distinção técnica entre "base de cálculo" e "forma de amortização".

A interpretação restritiva do banco, que recebe um valor calculado sobre a mora, mas o utiliza apenas no saldo futuro, mantendo a inadimplência para executar a garantia, viola a boa-fé objetiva (Art. 422, CC) e a finalidade social do seguro prestamista.

Inexiste no contrato cláusula expressa que impeça a utilização do seguro para o abatimento das parcelas vencidas ou que obrigue sua destinação exclusiva às parcelas vincendas.

Sendo o valor do prêmio pago superior à mora existente na data do sinistro, a inadimplência da autora foi extinta quando do recebimento da indenização pelo banco credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
BANCO INTER S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0003882-31.2021.8.08.0035, ajuizada por
MARILYN CHRISLAY DA SILVA BENFIQUES
, ora Apelada, julgou procedente a pretensão autoral, determinando que o valor recebido a título de seguro prestamista (R$ 30.720,00), decorrente do falecimento do cônjuge da autora, fosse utilizado também para o abatimento das parcelas vencidas do contrato de financiamento, à luz da interpretação mais favorável à consumidora (Art. 47 do CDC).

Em suas razões (ID 15367960), o banco Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inocorrência de falha na prestação do serviço, defendendo a legalidade da sua conduta;
(ii)
que a interpretação da Cláusula 10.2.3, “c”, foi equivocada, pois a menção "INCLUINDO PARCELAS EM ATRASO" serviria apenas como parâmetro para fixar a
base de cálculo
da indenização (liquidação do sinistro), e não como uma obrigação de
amortizar
prioritariamente as parcelas vencidas;
(iii)
que a finalidade do seguro prestamista é garantir o pagamento em caso de fatalidade (morte), não servindo para "perdoar" débitos anteriores ao sinistro, visto que a inadimplência iniciou-se um ano antes do óbito;
(iv)
que, persistindo a mora, o procedimento de notificação, consolidação da propriedade (AV-18 da matrícula) e designação de leilão seguiu estritamente os ditames da Lei nº 9.514/97. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Adianto, contudo, que a sentença não merece reforma.

Cinge-se a controvérsia a definir a correta interpretação da cláusula 10.2.3, “c”, do contrato de financiamento imobiliário com seguro prestamista firmado entre as partes, especificamente se o valor do prêmio, pago em decorrência do óbito de um dos segurados, pode ser utilizado para quitar as parcelas vencidas antes do sinistro.

Rememoro dos autos que a Apelada e seu falecido marido contrataram financiamento com o Apelante, em 10/11/2014, para obtenção de crédito no valor de R$43.400,00 (quarenta e três mil e quatrocentos reais), a ser pago em 120 parcelas, aderindo a um seguro prestamista com cobertura de 50% para cada contratante.

Todavia, após dificuldades financeiras, os contratantes incorreram em mora a partir de 05/2019, sendo que, em 06/05/2020, o cônjuge da Apelada foi a óbito.

Na data do sinistro, o saldo devedor total era de R$65.452,88, sendo R$18.860,50 referentes a parcelas em atraso e R$45.852,66 a título de parcelas vincendas. A seguradora efetuou, então, o pagamento do prêmio (50% do seguro) ao banco Apelante, no valor de R$30.720,00.

O banco Apelante utilizou esse valor - R$30.720,00 - para amortizar o saldo devedor total, reduzindo as parcelas futuras, mantendo, contudo, a mora de R$18.860,50. E, por entender que a mora persistia, notificou a Apelada para purgação em outubro de 2020 e, diante da inércia, consolidou a propriedade do imóvel em seu nome (AV-18 na matrícula).

A sentença acolheu a tese autoral, determinando o abatimento da mora com o valor do seguro, o que, por decorrência lógica, anula o procedimento expropriatório.

De fato,
a finalidade precípua do seguro prestamista é a quitação (total ou parcial) do
saldo devedor
vincendo
após o sinistro
. Contudo, as partes podem pactuar de forma diversa, e, havendo previsão contratual, esta deve ser observada.

Nessa perspectiva, a relação jurídica em tela é incontestavelmente consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor:

Súmula/STJ 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sob o influxo do sistema protetivo do consumidor, é certo que o contrato em análise, em sendo de adesão, deve ter suas cláusulas interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme imperativo do art. 47 do CDC,
in verbis
:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

A cláusula 10.2.3, “c”, ponto central da lide, possui a seguinte redação:

c) Considera-se para fins de
liquidação do sinistro o saldo devedor do segurado
, no mês do óbito, correspondendo este ao montante que seria pago pelo mesmo em caso de quitação antecipada da dívida integral de seu contrato, ou seja, o saldo devedor do contrato de dívida, na data do sinistro, após aplicação de deságio [...],
INCLUINDO PARCELAS EM ATRASO
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e normas infra-legais aplicáveis.

A redação da referida cláusula, ao utilizar a expressão "liquidação do sinistro" e, ao mesmo tempo, definir o valor a ser pago ("saldo devedor") como aquele que "INCLUI PARCELAS EM ATRASO", redigida em letras garrafais, gera, no mínimo, uma fundada dubiedade.

Não é crível exigir do consumidor aderente (pessoa leiga e vulnerável) que diferencie tecnicamente os conceitos de "liquidação de sinistro" (base de cálculo) e "amortização da dívida" (aplicação do pagamento), como pretende o Apelante.
A interpretação mais lógica e favorável à consumidora (Art. 47, CDC) é a de que, se as parcelas em atraso compõem o montante a ser pago pela seguradora, é porque o seguro se destina a quitá-las
.

Qualquer interpretação contrária, que permita ao banco receber um valor calculado sobre a mora, mas utilizá-lo apenas no saldo futuro (sem previsão expressa nesse sentido),
mantendo a mora intacta para fins de execução da garantia
, viola frontalmente a boa-fé objetiva (Art. 422, CC) e a própria finalidade social do seguro prestamista, que é proteger a família do segurado (no caso, a viúva) da perda do bem em decorrência da fatalidade.

Esta Câmara, inclusive, já analisou a referida cláusula e a probabilidade do direito em sede de Agravo de Instrumento (nº 5002204-98.2021.8.08.0000), interposto pelo próprio banco Apelante contra a decisão liminar que suspendeu o leilão. Naquela oportunidade, este Colegiado, em judicioso voto proferido pelo Eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, negou provimento ao recurso do banco, assentando:

"Verifica-se, pois, que, ainda que se entenda, como pretende o agravante, que o referido dispositivo contratual se refere apenas à forma de apuração do valor a ser pago pelo seguro, é evidente que as parcelas eventualmente em atraso compõem a base de cálculo. Tal ressalva consta, inclusive, em letras garrafais no contrato (Id 1223739).

Destarte,
se as prestações vencidas devem ser consideradas para fins de apuração do valor pago pelo seguro, há indicação de que a indenização pode servir à amortização de tais parcelas quando de seu repasse ao banco
.

Mais a mais, ainda que a cláusula em comento não imponha direta e expressamente a obrigação de amortizar o valor das parcelas vencidas, como aduz o agravante, fato é que também
inexiste qualquer outra disposição contratual que impeça tal operação ou mesmo que obrigue a utilização do seguro para abatimento único e exclusivo das parcelas vincendas
.

Além disso, importante ressaltar o disposto no item 10.2 do referido contrato:

'Tratando-se de COMPRADORES/DEVEDORES pessoas físicas, em caso de sinistro por morte ou invalidez permanente por acidente, ao CREDOR FIDUCIÁRIO receberá diretamente da companhia seguradora o valor da indenização, que será destinada à amortização ou liquidação total do Saldo Devedor, devidamente atualizado...'

O dispositivo transcrito estabelece que o valor da indenização do seguro será destinado à amortização ou liquidação total do 'saldo devedor', sem qualquer tipo de restrição ou limitação no sentido de determinar o abatimento apenas de parcelas vincendas, pelo contrário.

[...]

Isso posto, não se pode olvidar que, conforme os ditames do art. 47 do referido diploma legal [CDC], 'as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor'.

Sendo assim, na ausência de qualquer disposição em contrário, vislumbra-se plenamente razoável o entendimento de que o valor da indenização do seguro pode ser utilizado tanto para a amortização das parcelas vincendas como das parcelas vencidas."
(Voto no Agravo de Instrumento nº 5002204-98.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 19/07/2021)

Conforme ressaltado pelo Eminente Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 5002204-98.2021.8.08.0000, tem-se que a cláusula 10.2.3, “c”, além de incutir no consumidor a legítima expectativa de que a indenização decorrente do seguro prestamista seria utilizada para abater o saldo devedor como um todo, incluindo as parcelas vencidas, não encontra previsão expressa no mesmo contrato que diga o contrário.

Destarte, sendo incontroverso que o prêmio pago (R$30.720,00) era substancialmente superior ao valor da mora existente na data do sinistro (R$18.860,50), a mora da Apelada foi extinta quando do recebimento da indenização pelo banco credor.

Se a mora foi extinta antes mesmo da notificação extrajudicial, revela-se nulo o procedimento de consolidação da propriedade (AV-18) e, por conseguinte, o leilão dele decorrente, por absoluta ausência do pressuposto fático (inadimplência) exigido pela Lei nº 9.514/97.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Em razão do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)